Tribunal: TJSP
Processo: 2259722-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulantes que aparentam não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.